Tribunal: TJPA
Processo: 0805949-26.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805949-26.2019.8.14.0006
APELANTE: ARIANO ALVES DA SILVA

APELADO: A. R. D. A. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de alimentos. rEVELIA. RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. fixação de pensão em 30% do SALÁRIO-MÍNIMO. ausência de comprovação pelo alimentante acerca da alegada impossibilidade econômica em arcar com o valor arbitrado. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Interpretação sistemática da Lei de Alimentos em conjunto com o Novo Código de Processo Civil. Efeitos da revelia que devem ser relativizados ante a necessidade de apreciação do binômio necessidade-possibilidade. Precedentes.

2.

A fixação de alimentos deve se adequar ao binômio necessidade-possibilidade, ou seja, deve-se apurar as reais necessidades daquele que recebe e a efetiva condição financeira daquele que paga, conforme o disposto no artigo 1694, § 1º, do Código Civil.

3.

Ausência de comprovação pelo Apelante de sua suposta incapacidade financeira para arcar com os alimentos fixados. Pelo contrário, o apelante apenas afirma que se encontra desempregado e com remuneração proveniente de trabalho autônomo, porém não apresenta extrato bancário ou qualquer outro documento capaz de corroborar suas alegações. Da mesma forma, não apresenta os gastos que suportaria com seu outro filho menor.
Por outro lado, as necessidades do autor são presumidas, tendo sido fixado o valor da prestação alimentícia, de forma razoável, em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, ante a ausência de renda comprovada.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Alimentos proposta por A. R de A. da S., representado por sua genitora, EVINY DANEEN LIMA DE ARAUJO, em face de ARIANO ALVES DA SILVA, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua.

Em peça inicial, o Autor aduz que é filho do Requerido e que necessita receber os alimentos de direito, vislumbrando-se ainda, a possibilidade do requerido. Após invocar o direito, requereu alimentos provisórios no valor mensal equivalente a 30% do salário-mínimo, sendo convertidos ao final em alimentos definitivos.

O Juízo Singular arbitrou alimentos provisórios em 25,05% do salário-mínimo legal. Deferiu a justiça gratuita, bem como designou Audiência de Conciliação (Id nº. 2910996, pág. 1).

O réu, por meio da defensoria pública apresentou contestação afirmando se encontrar em situação de desemprego, mantendo a sua subsistência através de “bicos”, auferindo renda mensal aproximada de R$ 700,00 (setecentos reais). Alegou, ainda, possuir despesas com sua outra filha menor e companheira. Requereu a fixação dos alimentos no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Conforme Termo de Audiência contido no Id nº 2911010, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, decretou a revelia do réu ante a ausência, e após a manifestação do Ministério Público pela procedência do pedido, proferiu sentença com o seguinte teor:

Vistos etc. Tratase de Ação de Alimentos requerida por A.R.D.A.D.S., representado EVINY DANEEN LIMA DE ARAUJO em face de ARIANO ALVES DA SILVA, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal. O réu citado e intimado não compareceu à audiência pelo que foi decretada a sua revelia. Ouvido o Representante do Órgão Ministerial, este opinou pelo deferimento do pedido, no valor 30%(TRINTA POR CENTO) do salário mínimo vigente à época do pagamento. RELATADO
DECIDO. Conforme prescreve o artigo 7º da lei nº 5.478/68, o não comparecimento do réu importa em revelia e confissão quanto a matéria de fato. Citado e ausente, o réu deixou de opor resistência ao pedido da parte autora. Logo é de se presumir que o valor requerido na petição inicial é justo e suportável pela parte adversa. POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, PARA CONDENAR O REQUERIDO ARIANO ALVES DA SILVA A PRESTAR ALIMENTOS AO REQUERENTE A.R.D.A.D.S., NO VALOR DE 30%(TRINTA POR CENTO) do salário mínimo vigente à época do pagamento, mediante deposito na conta bancária de titularidade da genitora dos requentes, qual seja, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGÊNCIA 1749, OPERAÇÃO 013, CONTA 80402-6, todo dia 10(dez) de cada mês. Tudo com esteio no art. 11, parágrafo único da Lei nº 5.478/68 c/c o art. 1.694 e § 1º do Código Civil. Custas pelo sucumbente; semelhantemente honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa corrigido monetariamente a serem revestidos em favor da Defensoria Púbica. SENTENÇA/DECISÃO PUBLICADA EM AUDIÊNCIA. Cumpra-se. Cientes os presentes. Nada mais havendo mandou o MM. Juiz encerrar o presente termo que lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Nelson Minori, Analista Judiciário, que o digitei.

O Requerido interpôs o presente Apelo, apontando a inaplicabilidade dos efeitos da revelia nas ações que versem sobre alimentos por se tratar de litígio sobre direitos indisponíveis, conforme art. 345, II do CPC. Aduz a incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia, considerando que se encontra desempregado, vivendo de serviços esporádicos, com rendimento mensal aproximado de R$ 700,00 (setecentos reais) e possui outro filho menor. Requer a reforma da sentença, a fim de determinar a redução do percentual dos alimentos ora arbitrados para 10,02% do salário-mínimo (ID nº. 2911015).

O Apelado apresentou contrarrazões (Id nº 2911021).

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id nº 2960612).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 25 de fevereiro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Analisando o recurso interposto, verifica-se que o Apelante declara sua impossibilidade em arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e sua família, requerendo seja-lhe deferida à gratuidade de justiça.

Defiro a assistência judiciária em grau de recurso, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência corroborada pelos documentos acostados.

Assim, o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Tratam-se os autos de Ação de Alimentos, na qual o Autor, menor impúbere, busca pensão alimentícia de seu genitor, no valor mensal =equivalente a 30% do salário-mínimo. O Juízo Singular prolatou sentença declarando a revelia do réu e julgando procedente o pedido.

Cinge-se o mérito recursal em dois pontos a saber: a) a aplicabilidade dos efeitos da revelia em demandas que versem sobre alimentos e b) se o recorrente possui capacidade para arcar com os alimentos fixados pelo juízo
a quo
.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Primeiro, porque diferentemente do aqui afirma o recorrente, não há qualquer impedimento legal para a decretação da revelia em ações de alimentos. Muito pelo contrário, a Lei nº 5.478/1968, que regula o rito especial das ações de alimentos prevê expressamente o cabimento da revelia e da confissão quanto à matéria de fato, nos seguintes termos:

Art. 7º O não comparecimento do autor determina o arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.

É certo, porém, que versando a ação sobre questão alimentar, em interpretação sistemática da Lei de Alimentos em conjunto com o Novo Código de Processo Civil, entendo que os efeitos materiais da revelia devem ser relativizados ante a necessidade de apreciação do binômio necessidade-possibilidade.

De fato, é entendimento firmado pelo STJ que a revelia não produz seus efeitos imediatamente, ou seja, ainda que se admita a aplicação da pena de confissão ficta, esta não poderia prevalecer sobre o conjunto idôneo das demais provas dos autos, conforme se verifica:
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REVISÃO DOS ALIMENTOS. SÚMULA 7/STJ. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 83/STJ. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, recurso cabível para modificar a decisão singular que negou seguimento ao recurso especial. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada enseja a incidência da Súmula 182/STJ. 3. O acórdão recorrido afastou a suspensão do processo a partir do elementos fático-probatórios dos autos, insusceptíveis de serem revistos no âmbito do recurso especial (Súmula 7/STJ), mesmo óbice que incide em relação ao pedido de revisão dos alimentos, porque pressupõe necessariamente a análise dos requisitos relativos à necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 4
. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido
. 5. Encontrando-se o acórdão impugnado no recurso especial em consonância com o entendimento deste Tribunal, incide o enunciado da Súmula 83/STJ. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento. (EDcl no Ag 1344460/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 21/08/2013.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXONERAÇÃO - ALIMENTOS - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - PRECEDENTES - ALTERAÇÃO DO BINÔMIO "NECESSIDADE/POSSIBILIDADE" - NÃO-OCORRÊNCIA
- ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROVATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ - AGRAVO IMPROVIDO. (AgRg no AREsp 19.100/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 15/09/2011.)

Na hipótese dos autos, entretanto, entendo que não merece reforma a sentença, na medida em que com relação à alegação da necessidade de revisão do binômio necessidade-possibilidade melhor sorte não assiste o recorrente. De fato, ainda que se reconheça que os efeitos da revelia, no caso em concreto, devem ser relativizados, verifico que o percentual arbitrado pelo magistrado de origem a título de pensão alimentícia respeita os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se encontra em acordo com o conjunto probatório dos autos.

Primeiramente, válido ressaltar que a sentença de alimentos não faz coisa julgada, no tocante ao seu
quantum
, podendo ser reduzido ou majorado quando ocorrer alteração seja na necessidade do alimentando como também na possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
[1]
. Sendo assim, passo a analisar o cerne da questão (redução do valor da pensão alimentícia) diante do conjunto probatório existente.

Pois bem. A obrigação alimentícia deve ser embasada no princípio da razoabilidade, coadunando-se com o binômio necessidade x possibilidade.

Explico. O magistrado, conforme as provas acostadas aos autos, deverá considerar duas variáveis para a fixação dos alimentos: A necessidade do alimentando, e a possibilidade do alimentante, uma vez que, para a fixação de tais verbas alimentícias, aplica-se o regramento do §1° do Art. 1.694 do CC
[2]

Assim, para fixar os alimentos, deve-se respeitar o binômio referido, com o intuito de que a verba alimentar seja fixada para a estrita mantença do alimentando e que, por outro lado, isso não acarrete o desfalque do necessário que o alimentante possui para sobreviver.

No caso em apreço, válido apontar que o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o
quantum
fixado pelo magistrado através de provas documentais, que permitissem auferir suas despesas financeiras com outros filhos ou consigo mesmo.

Pelo contrário, o apelante apenas afirma que se encontra desempregado e com remuneração aproximada de R$ 700,00 (setecentos reais) proveniente de “’bicos”, porém não apresenta extrato bancário ou qualquer outro documento capaz de corroborar suas alegações. Da mesma forma, não apresenta os gastos que suportaria com seu outro filho menor.

É certo que é dever do Alimentante se desincumbir do ônus de provar que não pode suportar os alimentos arbitrados, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. APELANTE QUE REQUER A MINORAÇÃO, PARRA PAGAR NOS TERMOS OFERTADOS NA INICIAL (20% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE). NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O ALIMENTANTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM O VALOR ESTABELECIDO NA SENTENÇA (30% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE). VALOR ADEQUADO E CONDIZENTE COM O BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- Não há nos autos provas suficientes e satisfatória que justifique, no momento, a diminuição do quantum alimentício, tendo em vista que os argumentos do apelante não são consistentes para modificar o decisum, dentro das diretrizes que formam o binômio alimentar (CC, art. 1699). II- O apelante não conseguiu trazer aos autos provas de que não possui condições financeiras suficientes para prover os alimentos no montante estabelecido em sentença, na medida em que, embora afirme estar desempregado, não demonstra que não possui vínculo empregatício algum desde o ano de 2018, ou mesmo qual sua renda mensal, a fim de que esta magistrada verifica-se sua incapacidade econômica para cumprir com os alimentos fixados. III- A existência de outros filhos, bem como pagamento de pensão alimentícia a eles, por si só, não possui o condão de alterar a sentença, pois, repiso, era ônus do apelante provar que seus rendimentos mensais não são suficientes para o pagamento da pensão alimentícia fixada, e essa prova não veio aos autos
. IV- Por outro lado, verifica-se que o valor fixado em sentença, ainda que não se mostre totalmente adequado às necessidades da menor, pois na idade em que se encontra, necessita de alimentos, vestuário, escola...está condizente com a realidade dos fatos. Além disso, não é demais afirmar que o ofertado pelo apelante à título de pensão alimentícia para a menor encontra-se muito aquém de suas necessidades, de modo que, repiso, o valor estipulado em sentença mostra-se em consonância com o binômio que norteia o caso disposto nos autos. V- CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a decisão atacada, tudo em consonância com o Ministério Público.

(TJ-PA - APL: 00053107920188140037 BELÉM, Relator: GLEIDE

PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2019) (grifos nossos)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA PELA FILHA MENOR EM FACE DO GENITOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE FIXOU O ENCARGO EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DA DEMANDANTE. 1. REVELIA DO OBRIGADO. CONFISSÃO FICTA QUE NÃO IMPLICA TOTAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. EFEITOS MITIGADOS EM RAZÃO DA MATÉRIA E, TAMBÉM, PELAS ALEGAÇÕES DE FATO NÃO CONTUNDENTES FORMULADAS PELA AUTORA. 2. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 1.694, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. 2.1. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA MENOR QUE CONTA 11 ANOS DE IDADE, TODAVIA, NÃO DEMANDA CUIDADOS ESPECIAIS. 2.2. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PROVEDOR NÃO EVIDENCIADA. SITUAÇÃO QUE NÃO PODE OBSTAR O DIREITO ALIMENTAR. 2.3. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PARA 50% DO SALÁRIO MÍNIMO. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJSC, Apelação Cível n. 0301112-28.2016.8.24.0065, de São José do Cedro, rel. Des. Raulino Jacó Brüning, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 14-12-2017).

Feitas estas considerações, entendo que a mera alegação de desemprego, sem qualquer comprovação da renda proveniente de trabalho autônomo, não pode isentar o genitor do dever de prestar alimentos. Por outro lado, as necessidades do autor são presumidas, tendo sido fixado o valor da prestação alimentícia, de forma razoável, em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, ante a ausência de renda comprovada.

Entendo que para o resguardo do melhor interesse do menor, os genitores têm o dever de prestar-lhes assistência, no que lhe couber e na medida de suas condições. A prestação de alimentos por parte de um dos genitores, deve ser fixada em atenção ao binômio: necessidade de quem pede, e possibilidade de quem presta. Dessa forma, em atenção ao que consta dos autos, verifica-se que não há provas acerca da incapacidade econômica do Apelante em arcar com o valor fixado equivalente a 30% do salário-mínimo a título de pensão alimentícia.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os receber, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

[2]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Belém, 16/03/2021